Tribunal: TJPA
Processo: 0802385-19.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802385-19.2019.8.14.0045

APELANTE: FRANCIMAR GOMES BARBOSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -

PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM SENTENÇA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – EXISTÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão do membro superior em grau médio (50%) e lesão do membro inferior em grau leve (25%), impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.

3. Reforma da sentença que se impõe, para que seja fixado o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a ser complementado em relação ao pagamento administrativo.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
FRANCIMAR GOMES BARBOSA
em face da sentença proferida em Ação de Complementação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do requerente e condeno à parte requerida ao pagamento da indenização securitária na quantia equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor que deverá ser atualizado monetariamente nos termos da Súmula/STJ 43, a partir da data do acidente e pelo índice do INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme art. 406 do CC e pela Súmula/STJ 426.

Por outro lado, julgo improcedente o pleito de ressarcimento de despesas médicas, considerando que não houve a demonstração mínima de lastro probatório acerca de tal pretensão.

Ressalte-se, só para que não reste dúvida, embora diante de parcial julgamento procedente, entendo que não houve reciprocidade de sucumbência, visto que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, atraindo a normativa do artigo 21, parágrafo único do CPC, pelo que condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses no patamar de 15% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento.

Custas na forma da lei.

O pagamento dos honorários periciais será efetuado através de oficio, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da documentação no prédio da seguradora líder.

Publique-se. Intime-se.

Escoado em branco o prazo recursal, certifique-se e ARQUIVE-SE.

Sendo o caso, serve o presente como MANDADO.

Partes intimadas em audiência.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando, em síntese, que o magistrado de primeira instância teria se equivocado no momento de gradação da lesão em conformidade com o laudo pericial acostado aos autos, o qual constatou a lesão permanente de 50 % em membro superior e a lesão permanente de 25% em membro inferior, fazendo jus o apelante, a indenização no valor de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais). Afirma que com o abatimento do valo pago na via administrativa (R$ 2.362,50) resta pendente de complementação a diferença apurada em R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Requer a reforma da sentença com o pagamento da diferença da indenização.

Contrarrazões apresentadas (ID

3362900).

Coube-me o processo por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 13 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao total indenizável.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende o Apelante que o laudo pericial anexado aos autos atesta a existência de LESÃO PERMANENTE DE 50% EM MEMBRO SUPERIOR e de LESÃO PERMANENTE DE 25% EM MEMBRO INFERIOR, de forma que somados os valores correspondentes a cada segmento corporal, totalizaria R$ 7.762,50 (sete mil, setecentos sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a ser indenizado, já abatido o valor pago administrativamente.

Entendo que assiste sorte em parte ao apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, considerando que o laudo apresentado constata lesão permanente tanto em membro superior quanto em membro inferior, com repercussão média e leve, respectivamente. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não
procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID 3362884, págs. 4/5) concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante lesão no membro superior com repercussão média e lesão no membro inferior esquerdo com repercussão leve.

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de membro superior e inferior, atraindo a aplicação do percentual de 70% para cada segmento, os quais devem ser somados, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez.

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 50% para a perda do membro superior (R$ 4.725,00) e 25% para a perda do membro inferior (R$ 2.362,50).

Desse modo, merece reforma a sentença, para se fixar a indenização em R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de forma proporcional ao teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I e II da Lei 6.194/74.

Por fim, com o abatimento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), pago administrativamente, resta pendente de pagamento, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de complementação da indenização, conforme reconhecido pela própria apelada, em sede de contrarrazões de apelação.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para a adequação do valor da indenização referente ao seguro DPVAT.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformando a sentença, fixar o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a ser pago a título de indenização securitária.

Mantenho o restante da sentença, por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022